Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CARLOS HENRIQUE DA COSTA NUNES em face da r. decisão constante do ID 11415014, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão de restituição dos valores cobrados a título de juros de obra e julgou liminarmente improcedente o aludido pedido, nos termos dos artigos 332, § 1o e 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Em suas razões de apelo (ID 11415019), o autor sustentou que não estaria configurada a prescrição da pretensão de restituição dos valores cobrados a título de juros de obra, porquanto seria aplicável, ao caso, o prazo prescricional decenal. Pleiteou, ao final, a reforma da r. decisão recorrida, para que seja afastada a prescrição e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular processamento ao feito. Após a distribuição do recurso de apelação, a ré ofertou contestação (ID 11616086). É o relatório. No caso em apreço, o ora apelante pretende a reforma de decisão pela qual foi o d. Magistrado de primeiro grau resolveu parcialmente o mérito da causa e julgou liminarmente improcedente o pedido de restituição dos valores cobrados a título de juros de obra. De acordo com § 5o do artigo 356 do Código de Processo Civil, a decisão pela qual o magistrado decide parcialmente o mérito causa, “é impugnável por agravo de instrumento”. Nos termos da r. decisão recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição da do pedido de restituição dos valores cobrados a título de juros de obra, extinguindo o feito, com resolução do mérito em relação a tal pretensão, e determinou a citação da ré para oferecimento de defesa em relação ao pedido de indenização por lucros cessantes. Assim, caberia ao ora apelante ter interposto Agravo de Instrumento em face do referido decisum, na forma prevista no § 5o do artigo 356 do Código de Processo Civil. Ressalto que não se trata de equívoco escusável, de modo a permitir a conversão do Recurso de Apelação em Agravo de Instrumento, com base no princípio da fungibilidade, uma vez que se trata de previsão legal expressa, não passível de ensejar dúvida objetiva quanto às hipótese de sua aplicabilidade. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 356, § 5o. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. VÍCIO FORMAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. O agravo de instrumento é o recurso cabível como meio de impugnação de decisão parcial de mérito. Inteligência do §5o, do artigo 356, do Código de Processo Civil. 2. É inadmissível a interposição da apelação cível como sucedâneo do agravo, por configurar, erro grosseiro, o que desampara sequer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A interposição do recurso de apelação deve-se restringir à hipótese de impugnação de sentença, conforme previsão do artigo 1.009 do Código de Processo Civil. 4. O entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, impossibilita a concessão de prazo para sanar o vício apontado, diferente da regra contemplada no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que trata do saneamento de vício estritamente formal. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1212114, 07051849120188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE PROMOVE O JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 356, § 5o, do CPC. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. Se as partes celebram acordo em audiência quanto a uma parcela do pedido e se o juiz homologa essa transação, nos termos do art. 487, inciso III, letra b, do CPC, prosseguindo o feito quanto aos demais pedidos, materializa-se hipótese de julgamento antecipado parcial de mérito, daí porque o recurso cabível contra esse pronunciamento judicial é o agravo de instrumento, na exata dicção do art. 356, § 5o, do CPC. 2. Incabível, pois, o recurso de apelação interposto, sendo correta a decisão que dele não conheceu. 3. Inaplicável, ademais, o princípio da fungibilidade recursal, vez que a interposição do apelo contraria a letra expressa da lei processual, cabendo destacar que o dispositivo legal acima referido dispõe, textualmente, que "a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento". 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1198630, 07006532020188070014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DA LIDE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FACE DA PARTE REPUTADA ILEGÍTIMA. PARTE DEMANDADA REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO EXTINTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA (CPC, ART. 1.015, INC. VII C/C ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que exclui litisconsorte da lide, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar na composição processual, assegurando trânsito à ação quanto à parte demandada remanescente, não colocando termo ao processo (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme previsão normativa expressa contida no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, corroborado pelo regramento inserto nos artigos 354, parágrafo único, e 485, inciso VI, do mesmo estatuto processual. 3. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, sobejando, ao revés, regramento legal específico indicando a natureza do pronunciamento judicial impugnado, o aviamento de apelação em face de decisão que exclui litisconsorte da composição passiva da lide, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, em relação ao litisconsorte excluído, assegurando, contudo, trânsito à ação em face da parte subsistente, não colocando, portanto, termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental específica (CPC, art. 1.015, inc. VII), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1166458, 07089217920178070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, mostrando-se inadequada a via recursal eleita, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso de apelação. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem.